Tribunal: STF
Processo: RE 85557
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
NULIDADE DE CONCURSO DECLARADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE DECLARAR NULO O CONCURSO E
CONSEQUENTEMENTE AS NOMEAÇÕES FEITAS COM BASE NELE SEM NECESSIDADE
DE SEREM OUVIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVOS NOMEADOS QUE JA
SE ENCONTRAVAM EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.
NÃO APLICAÇÃO A ESPÉCIE DA SÚMULA 21.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.